Tribunal: STF
Processo: AI 601513
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Recurso
   interposto eletronicamente. Apresentação dos originais fora do
   prazo recursal. Intempestividade caracterizada. Não conhecimento.
   Aplicação do art. 5º da Resolução nº 287/2004, desta Corte, e do
   art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Não se conhece de recurso
   interposto por meio de correio eletrônico, cujos originais foram
   apresentados a desoras.